Tribunal: TJDFT
Processo: 0762671-37.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - VIOLAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95. LITERALIDADE. INAPLICABILIDADE DO CPC. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que não conheceu o recurso inominado interposto pela parte ré em razão da violação ao princípio da dialeticidade. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O embargante alega, em síntese, que o acórdão proferido é omisso pois, segundo ele, o arbitramento dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa viola a necessária razoabilidade e proporcionalidade que se deve observar quando o valor da causa é irrisório. Sustenta que os honorários advocatícios são passíveis de arbitramento por apreciação equitativa do magistrado, com base no art. 85, § 8o, do CPC. Argumenta, ainda, que o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa resultaria no valor de R$ 100,00 (cem reais) para remunerar o patrono vencedor pelo trabalho despendido.
3. A princípio, cumpre esclarecer que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.
4. O art. 55 da Lei 9.099/95 é expresso ao prever que, em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Portanto, considerando existir regramento próprio e específico à sistemática adotado nos juizados especiais, não se aplica, aqui, as normas do CPC referentes à condenação em honorários advocatícios.
5. No sentido aqui exposto, há os precedentes: (Acórdão n.1135129, 07012725520188079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no PJe: 11/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão n.1120495, 07005493620188079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 29/08/2018, Publicado no PJe: 04/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1251033, 07409555120198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Quanto à suposta omissão e contradição decorrente do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, destaca-se que não estão caracterizados os vícios mencionados, uma vez que a omissão somente restaria demonstrada na eventualidade do não arbitramento dos honorários, enquanto que a contradição apenas se configura quando há incongruência entre as conclusões exaradas na demanda, situações que não ocorreram no caso concreto. Assim, a tese recursal que pugna pela aplicação do artigo 85, I e IV, do CPC caracteriza a rediscussão da matéria, uma vez que exige a revisão do entendimento exposto na decisão, que aplicou a literalidade do artigo 55 da Lei 9.099/95.
7. Cabe ressaltar que cabe ao interessado, no momento certo, impugnar o valor atribuído para a causa caso entenda não estar correto. No caso concreto, quem estimou o valor da causa foi justamente o embargante. Então, se o valor deveria ser outro, caberia a ele fixar o correto valor no momento do ajuizamento da ação.
8. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.
9. Embargos conhecidos e rejeitados.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.